Tribunal: TJPA
Processo: 0852410-73.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852410-73.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: KLEVERTHON MELO COSTA

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Agravo Interno
. Anulação do ato de remoção de servidor público. Ausência de motivação. Estágio probatório. Ilegalidade reconhecida.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou parcialmente sentença que anulou o ato administrativo de remoção de servidor público e determinou sua permanência na lotação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de remoção de servidor público, com base no princípio da discricionariedade administrativa e na necessidade de motivação expressa para o ato.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, exige motivação clara e contemporânea, sob pena de nulidade.

4. No caso dos autos, o ato de remoção
ex officio
não foi acompanhado de motivação adequada, violando o princípio da legalidade e outros princípios da Administração Pública, como os da impessoalidade e moralidade.

5. Tanto para o instituto de transferência quanto para o instituto da remoção, a Lei Estadual nº 5.810/94 em seus artigos 47, III e 49, Parágrafo único, prevê o cabimento do ato apenas para servidores estáveis, o que não é o caso do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Estadual nº 5.810/94, artigos 47, III e 49, Parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.10.2020; STJ, STJ, REsp: 1907044, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0852410-73.2021.8.14.0301
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra KLEVERTHON MELO COSTA, em razão da decisão monocrática de minha relatoria que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença, mantendo a anulação do ato administrativo de remoção e determinando a permanência do Agravado em sua lotação originária de trabalho.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA
, para afastar a advertência de caracterização de crime de desobediência.

Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau (...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta a legalidade do ato de remoção, sustentando que a Administração Pública tem discricionariedade para realocar servidores conforme sua conveniência e necessidade de serviço, tal como ocorreu no caso do recorrido. Assevera que o servidor não possui direito à inamovibilidade e que a remoção não gera prejuízo substancial ao impetrante.

Assevera que deve ser observado o princípio da separação dos poderes e autonomia do Estado na organização de sua administração.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a anulação do ato administrativo de remoção e determinou a permanência do Agravado em sua lotação originária de trabalho.

Imperioso ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a dos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor

público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, in verbis:

Art. 50.
Os atos administrativos deverão ser motivados
, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando
:

I - neguem, limitem ou
afetem direitos ou interesses
; - grifei

Acerca do tema, o STJ é firme no entendimento de que
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. 2.
A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato. Precedentes:
RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 59784 RS 2019/0003249-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)” – grifei

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS.
NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃ
O, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020).
2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame.

(STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)” - grifei

No caso em exame, é possível verificar que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do impetrante (ID. 17400811 - Pág. 1) não se coaduna com o entendimento acima esposado, uma vez que não possuiu motivação expressa e idônea.

Logo, mesmo não havendo dúvidas que a Administração Pública possui autonomia para a prática de atos por conveniência e oportunidade, há de se reconhecer a vedação daqueles que, ao argumento de mera discricionariedade, possuem essência viciada e ilegal, merecendo correção judicial, como na hipótese em tela.

Além disto, constata-se que o Impetrante foi nomeado e tomou posse em 12.02.2020, estando em estágio probatório no ato de remoção que seria realizado em setembro de 2021.

A este respeito, tanto para o instituto de transferência quanto para o instituto da remoção, a Lei Estadual nº 5.810/94 em seus artigos 47, III e 49, Parágrafo único, prevê o cabimento do ato apenas para servidores estáveis, o que não é o caso do impetrante.

Destarte, o princípio da discricionariedade administrativa, repita-se, não afasta o controle judicial do ato do gestor quando editado em desconformidade com o ordenamento jurídico. Assim sendo, ausente a motivação para a remoção do sentenciado/impetrante, não restam dúvidas acerca de sua ilegalidade, de modo que a sentença concessiva de segurança não merece reforma.

Sobre o assunto, em casos correlatos, este E. Tribunal de Justiça é firme no seguinte entendimento, vejamos:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO ...Ver ementa completaE PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado. 2. MÉRITO. 2.1.
O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
, além de ser imprescind&iac

(TJ-PA - APL: 00017739420148140076, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)” - grifei

“DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de reexame necessário em faze de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AMILTON CADOSO SIQUEIRA contra ato do Secretário de Saúde do Município de Acará, (...) O autor ajuizou o presente mandamus alegando que fora aprovado no Concurso Público CPMA 001/2012, para o cargo de Técnico em Enfermagem, sendo nomeado em 22/05/2014, pela Portaria nº 739/2014-GAB/PMA, sendo-lhe concedida a oportunidade de escolher o local para desempenhar suas atividades, optando por trabalhar na Unidade Mista de Saúde do Acará. Assim, restou designado pelo Memorando 052/2014/DAF/SMS para exercer suas funções junto ao SAMU.
Sustentou que foi removido de forma verbal, arbitrária e imotivada para a ESF São José na Comunidade de Jacarequara, localizada a mais de 70km do local de sua lotação originária
, tudo com o escopo de perseguição política, asseverando que os atos praticados violam o princípio constitucional da legalidade dos atos da administração pública, eis que desprovidos de motivação idônea. O juízo de piso, às fls 23/25 concedeu a liminar pleiteada. (...)
É o relatório. Decido
. Em razão da concessão da segurança pelo juízo de origem, e diante do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 12.016/09, de igual forma passo à análise do feito em sede de reexame necessário. A controvérsia travada nos autos envolve, nesse contexto, a
legalidade, ou não, do ato de remoção do servidor público para localidade diversa daquela que sempre exerceu suas funções
no cargo de técnico de enfermagem. (...) Entretanto, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário. Nas palavras do já citado HELY LOPESa5 MEIRELLES:"O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão". (p.159) JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em sua obra"Manual de Direito Administrativo", ao dissertar sobre atos administrativos, esclarece também que todo ato da Administração Pública deve ser precedido de motivo, sob pena de nulidade."Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. (...).
Na situação dos autos, depreende-se que
a autoridade coatora, ora apelante, em suas informações, limitou-se justificar que a remoção estava sendo realizada por determinação do Prefeito. a7 No entanto,
não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência do Impetrante ocorreu por necessidades funcionais, a fim de efetivar a remoção, tanto é que de imediato cumpriu a liminar exarada pelo Juízo.
Na verdade, o ato executivo pautou-se em critério de conveniência ordenado pelo Impetrado, sem ao menos demonstrar interesse concreto por parte da Administração Pública, o que não se mostra razoável. Porém, inexiste, neste, a indicação segura de qualquer motivo para a ocorrência da remoção do Impetrante.
Como se pode ver dos atos administrativos que materializam e formalizam as remoções, inexiste qualquer fundamentação motivadora dos ditos deslocamentos funcionais. Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência da Impetrante. Vale dizer, que não houve razão capaz de permitir a retirada do servidor do polo de onde estava lotada transferindo-o para outra localidade.
(...) Nesse cenário, cumpre anotar que restando comprovado nos autos que não houve motivação para a remoção do impetrante para outra unidade de trabalho, correta a sentença que determinou a sua permanência na unidade originária, bem como o pagamento da remuneração devida.
Em sede de reexame necessário, CONFIRMO a sentença objurgada em sua totalidade
. Belém, de agosto de 2018. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 9 (TJ-PA - Remessa Necessária: 00052269720148140076 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/08/2018)” - grifei

Deste modo, deve ser mantida a decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve a anulação do ato de remoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025